Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS PROCESSUAL DO RÉU. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O juiz é o destinatário da prova (art. 371 do CPC/15), motivo pelo qual pode indeferir a realização de outras provas quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação de sua convicção, caso em que poderá indeferir as reputadas impertinentes, conhecer diretamente do pedido e proferir sentença (art. 355, I, do CPC/15), sem que essa providência caracterize cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. O prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por ausência de contratação de empréstimo com a instituição financeira, é quinquenal, cujo termo inicial para restituição do valor é a data do último desconto indevido, ressaltando que, em caso de obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional conta-se de cada parcela. Precedentes. Prejudicial rejeitada.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.
4. Ausente a prova de formalização do contrato de empréstimo impugnado, não apresentado pelo Banco, o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, de inexistência dos débitos e de restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impunha.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, que não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.